Tribunal: STF
Processo: RE 78691
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
CONCORDATA PREVENTIVA. LIQUIDAÇÃO DO ATIVO. DAÇÃO EM PAGAMENTO, COM
A QUAL CONCORDOU EXPRESSIVA MAIORIA DOS CREDORES, 85,6%. ADMISSAO.
II, RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE INOCORRERAM NEM A
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS 995, 996 E 1.126 DO CÓDIGO CIVIL, NEM
O DISSIDIO (R.I., ART. 305).